Tribunal: TJBA
Processo: 0119300-02.2004.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0119300-02.2004.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: YEDA OLIVEIRA DE CARVALHO Advogado(s):CYNTIA MARIA DE POSSIDIO OLIVEIRA LIMA ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. RECONHECIMENTO DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. APLICAÇÃO DO TEMA 1184 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE MEDIDAS EXTRAJUDICIAIS PRÉVIAS. POSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DE OFÍCIO PELO JUDICIÁRIO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pelo Município de Salvador contra sentença que extinguiu execução fiscal no valor original de R$ 5.208,50, sob fundamento de prescrição, insurgindo-se o ente público sob alegação de nulidade da decisão por ausência de intimação prévia, bem como de inaplicabilidade da prescrição, e pleiteando a aplicação da Súmula 106 do STJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é nula a sentença que extinguiu execução fiscal por ausência de intimação prévia do exequente sobre causas suspensivas ou interruptivas da prescrição; (ii) estabelecer se a execução fiscal de baixo valor pode ser extinta de ofício por ausência de interesse de agir, conforme o Tema 1184 do STF, ainda que a sentença tenha se baseado em fundamento diverso. III. RAZÕES DE DECIDIR O STF, no julgamento do RE 1.355.208/SC (Tema 1184 da Repercussão Geral), fixou tese no sentido de que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, considerando o princípio da eficiência administrativa e desde que não esgotadas previamente medidas extrajudiciais adequadas. A orientação do STF afasta a jurisprudência do STJ que condicionava tal extinção à iniciativa da Administração (Súmula 452), autorizando o reconhecimento de ofício pelo Judiciário. No caso concreto, o valor original do débito (R$ 5.208,50) se enquadra no conceito de baixo valor à luz do Tema 1184, justificando a extinção pela ausência de interesse de agir, ainda que o valor atualizado seja superior ao parâmetro fixado pela Resolução CNJ nº 547/2024. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0119300-02.2004.8.05.0001, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada YEDA OLIVEIRA DE CARVALHO. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.